Tribunal: TJBA
Processo: 0003294-93.2006.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003294-93.2006.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

APELADO: RENIVALDO BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MUNICÍPIO DE ITABERABA. SALDO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXECUÇÃO DA OBRA. PROVA
ROBUSTA E COLACIONADA NOS AUTOS
.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECIBOS DE PAGAMENTOS PARCIAIS.
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança em ação de rito comum, condenando o Município de Itaberaba ao pagamento de saldo remanescente decorrente de contrato de prestação de serviços (obra pública). Discute-se no recurso a suficiência probatória da execução dos serviços e a consequente obrigação de pagar da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a parte autora logrou comprovar a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços a fim de justificar a condenação do ente público ao pagamento do saldo remanescente, sob a ótica da vedação ao enriquecimento ilícito e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência do vínculo contratual e a efetiva execução da obra restam sobejamente demonstradas por meio de contrato administrativo e provas colhidas sob o crivo do contraditório.

O inadimplemento da Administração Pública quanto ao saldo remanescente do valor avençado configura enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme exegese dos arts. 389 e 395 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) vincula a Administração Pública, impedindo que esta se beneficie da prestação de serviços de terceiros sem a devida contraprestação financeira.

Alegações genéricas de fragilidade probatória, desacompanhadas de prova do efetivo pagamento ou de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não têm o condão de desconstituir o crédito reconhecido em sentença (art. 373, II, CPC).

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A efetiva prestação de serviços decorrente de contrato administrativo, devidamente comprovada impõe à Administração Pública o dever de quitação integral do preço avençado. 2. A ausência de pagamento por serviços comprovadamente executados caracteriza enriquecimento sem causa do ente público e viola o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395 e 422. Código de Processo Civil, arts. 373, II e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 80011396420198050228, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 02/09/2025; TJPE, Remessa Necessária Cível nº 00010458820238172910, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 28/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº.

0003294-93.2006.8.05.0112
,
da Comarca de Itaberaba/Ba, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE ITABERABA

e Apelado
RENIVALDO BASTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGA
R

PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA